Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. REQUISITOS. DUPLA INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação em que se busca o provimento do recurso para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no abandono de causa, ante a inércia do Exequente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de abandono de causa e a regularidade da extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir.
3. Para a configuração do abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC, são necessárias 2 (duas) condições cumulativas e sucessivas: (i) a inércia do autor em realizar atos processuais por mais de 30 (trinta) dias; e (ii) a intimação pessoal da parte autora por carta, com aviso de recebimento (AR) e a intimação de seu patrono, por meio eletrônico, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
4. No caso concreto, a intimação pessoal do Autor para impulsionar o feito foi devidamente realizada, no entanto, não há nos autos comprovação de publicação de Diário Eletrônico para intimação do Advogado da Autora, com a advertência para dar andamento ao feito.
5. Admite-se a intimação via sistema nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica do Tribunal, todavia, não é o caso dos autos.
6. Não cumprido o requisito da intimação do patrono do Autor com a advertência para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, não há razões para extinção do feito nos termos do art. 485, iii do CPC.
IV. Dispositivo.
7. Apelação cível conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo na origem.

Tese de julgamento: “Não é possível a extinção do processo com fundamento no art. 485, iii, do CPC quando não realizada a intimação do patrono da parte Autora com a advertência para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, mesmo tendo sido realizada a intimação do Autor pessoalmente por carta, com aviso de recebimento”.
__________

Dispositivos relevantes citados: art. 485, III, e § 1o, e art. 272 do CPC,

Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1785132, 07046051420218070010, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(Acórdão 1858587, 07120905820228070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(Acórdão 1865165, 07564919720228070016, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)